Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008040-05.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008040-05.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
AGRAVADOS: SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER E BASILIO LOTARIO RICHTER.
TERCEIRO INTERESSADO: LISIA DA CUNHA FAGUNDES.
Processo na origem: 0007527-21.2017.8.11.0003
Comarca de Rondonópolis.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.
AÇÃO: Embargos à Execução (Proc. n° 0046058-04.2013.8.11.0041 - Código 11710488) que SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER E BASILIO LOTARIO RICHTER move contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
DECISÃO AGRAVADA: decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$15.400,00, que reputa excessivo.
AGRAVO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI alega que o valor apresentado na proposta pelo perito é excessiva e não condiz com o trabalho esperado. Aduz que a perícia exigida não apresenta maior complexidade e não demanda muito tempo, porque consiste em mera avaliação do imóvel objeto do contrato cuja execução se busca. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão e aos embargos à execução. Defende que estão presentes os requisitos da tutela antecipada porque os honorários periciais devem ter valor proporcional e razoável e em razão da homologação do valor e a determinação de seu pagamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão homologatória dos honorários periciais.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$15.400,00, que reputa excessivo.
O agravante promoveu a execução (Proc. n.o 0007213-17.2013.8.11.0003), com o objetivo de receber valores inadimplidos referentes ao contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca.
Os agravados opuseram embargos à execução, no qual alegam que o contrato contém cláusulas abusivas, porque prevê atualização pela Tabela Price e capitalização de juros, com a incidência de juros compostos, o que descaracteriza a mora e inviabiliza a execução.
Como os cálculos apresentados na execução e nos embargos possuem valores bem discrepantes, os embargantes, ora agravados, requereram a produção de prova pericial contábil, o que foi deferido e um perito nomeado.
Apresentada a proposta de honorários periciais, ambas as partes se insurgiram contra o valor pedido, porém a decisão agravada homologou o valor da proposta do perito e determinou o recolhimento do valor, razão do inconformismo do agravante.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a embargada, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque a perícia requerida não se mostra tão simples como afirmou.
Conforme se verifica dos quesitos apresentados por ambas as partes, se trata de perícia contábil, na qual o perito terá não só que analisar os autos do processo com todos os documentos apresentados pelas partes, mas também efetuar cálculos e análise técnica para apurar o real valor devido pelos agravados, bem como redigir o parecer técnico e responder a todos os quesitos formulados.
Como bem destacou o perito em resposta à impugnação das partes, se trata de contrato mútuo habitacional, datado de 05-07-1991, cujo pagamento seria realizado em 240 meses. Portanto, são 20 (vinte) anos de análise contábil, que somente um expert tem condições de fazer.
Destaca-se ainda o fato de que o perito, por sinal o segundo nomeado pelo Juízo, já concedeu dois abatimentos no valor proposto. A proposta original era de R$16.800,00 (ID origem), reduzida para R$16.300,00 (manifestação datada 14/03/22 origem) e, por fim outra redução para R$ 15.400,00 (manifestação datada 05/04/22 origem).
Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não cabe a concessão da tutela cujo objetivo era suspender os efeitos da decisão agravada e também os embargos à execução.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Defere-se o pedido de publicação exclusiva em nome dos representantes indicados no ID 126261174 - Pág. 9.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6